Tribunal: TJMT
Processo: 0000308-12.2016.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000308-12.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA COMARCA ESPECÍFICA – ATO DISCRICIONÁRIO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É defeso ao Poder Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, porquanto interferiria também no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão da Instituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido, formulado na inicial, para determinar a designação de 01 (um) membro da Defensoria Pública para a referida Comarca, ainda que em cumulação com outro núcleo, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 104674977, págs. 21/29).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, sustentando a impossibilidade de o Poder Executivo ser obrigado a realizar remoções ou lotações de servidores ou membros da Defensoria Pública, já que esta goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária, de modo que cabe ao Defensor Público-Geral a adoção de tais medidas.

Salienta que não cabe ao Poder Executivo e ao Judiciário a prática de qualquer ato de ingerência na estrutura administrativa, financeira ou orçamentária da Defensoria Pública, sob pena de ofensa ao artigo 134, §2
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Argumenta que o ato judicial recorrido configura invasão do Judiciário nas políticas públicas e, portanto, viola o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 104674987, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Recurso (id. 111686490, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido, formulado na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública, objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública Estadual a providenciarem a designação de 01 (um) Defensor Público, para atuar, ainda que em cumulação com outro núcleo, na Comarca de Feliz Natal.

Salientou, na inicial, que tal medida revela-se necessária, porque é direito dos cidadãos de pouca condição financeira terem livre acesso à Justiça.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de tudo aqui exposto,
JULGO TOTALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial constante na presente ação, para o fim de
DETERMINAR
que os requeridos, Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, designem um membro da Defensoria Pública nesta Comarca de Feliz Natal/MT, mesmo que em cumulação com outro núcleo, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como determinar que os requeridos, incluam as despesas decorrentes da referida designação no orçamento do ano de 2019, sob pena de multa no montante de R$ 5.000,00, a serem destinados ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos.

Contra essa decisão se insurge o Recorrente, Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que a assistência jurídica integral e gratuita a todos os necessitados é um dever do Estado, assegurado no artigo 134, da Carta Magna.

À Defensoria Pública cabe desempenhar esse relevante papel social. No Estado de Mato Grosso, foi ela criada pela Lei Complementar n. 07, de 28 de dezembro de 1990, revogada pela Lei Complementar n. 89/2001, mas só instalada 09 (nove) anos depois na Capital do Estado, estendendo-se, posteriormente, a outras cidades-polo.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5
o
, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O artigo 134, da CRF, é expresso, ao afirmar que a Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa dos necessitados. Veja-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
.

§ 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.

§ 2º. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

§ 3º. Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.

§ 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.

Vê-se, portanto, que a Defensoria Pública é o órgão que detém a atribuição constitucional de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça e à efetiva assistência jurídica, de modo a lhes propiciar, inclusive, o usufruto de direitos fundamentais previstos na própria Constituição, como o direito à igualdade, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à assistência à saúde, enfim, à dignidade humana.

Não obstante o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos desprovidos de recursos financeiros seja garantia constitucional ao cidadão ao acesso ao Poder Judiciário, o certo é que não deve o Judiciário intervir na esfera e autonomia do Estado, porque é discricionária a decisão de estruturar a Defensoria Pública, ou seja, depende do Juízo de conveniência e oportunidade, a ser feito pelo Defensor Público-Geral.

Frise-se que não cabe ao Judiciário determinar que o Recorrente tome as providências requeridas para a designação de um Defensor Público para a Comarca de Feliz Natal, sob pena de contrariedade ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes.

Com efeito, a Constituição Estadual determina, no § 2
o
do artigo 117 que a Lei Complementar, de competência do Defensor Público-Geral, disporá sobre a organização e funcionamento da Defensoria Pública, tendo sido tal matéria regularmente cumprida com a edição da Lei Complementar n. 146/2003.

Entrementes, a designação de um Defensor Público para a cidade de Feliz Natal depende do juízo de conveniência e oportunidade da providência administrativa.

Dessa forma, a falta de Defensor Público no Município em tela não justifica a iniciativa, tomada pelo Órgão Ministerial, pois sua atuação implica uma verdadeira substituição da Administração Pública na valoração dos motivos que dão ensejo à realidade administrada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.

1. Inviável ao Poder Judiciário determinar a implantação de Defensoria Pública da União em Subseção Judiciária específica, uma vez que, ao fim e ao cabo, o provimento redunda na criação de cargo de defensores públicos, o que depende de lei.

2.
É certo que a deficiência estrutural da Defensoria Pública da União acaba por mitigar, em certa medida, o acesso à justiça pelos hipossuficientes. No entanto, esta conclusão não permite a interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo,
sobretudo quando ausente qualquer indicativo de exercício abusivo de atribuição discricionária pelas autoridades competentes. Precedentes. Apelação improvida. (TRF4 - AC 5002478-36.2014.404.7119/RS - Terceira Turma - Relator Fernando Quadros da Silva - Julgado em 13/05/2015). (Negritei).

Dessarte, ao Judiciário não cabe, sem ferir o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, ordenar que o Defensor Público-Geral pratique atos que lhe são próprios e que estão contidos dentro de seu poder de discricionariedade e conveniência.

Nesse contexto, é defeso ao Judiciário proclamar normas de conveniência e oportunidade sobre a matéria de mérito alcançada pelo conceito de administração, porquanto interferiria, também, no orçamento estadual, sem receita determinada para tanto, passando por cima dos Poderes (Executivo e Legislativo), além de desconsiderar as leis orçamentárias e as previsões estabelecidas para a gestão do Estado.

Enfatizo que, ainda que, na defesa dos interesses da comunidade assistida pelo Núcleo da Defensoria de Feliz Natal, o ato sentencial recorrido caracteriza ingerência na gestão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pois interfere na autonomia funcional e administrativa de que desfruta a Defensoria Pública.

Registro que as políticas públicas têm que existir, mas a designação de Defensor Público, para atuar, ainda que em cumulação com outro núcleo, na Comarca de Feliz Natal, é ato discricionário do chefe da Defensoria Pública Estadual.

Não há perder de vista que o PJe permite que haja a prestação de serviço sem a necessidade da presença física do servidor, mas tal decisão cabe à Administração Pública.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o ato sentencial recorrido e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, formulado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022